Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações debuscaeapreensãode veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.Não há qualquer menção sobre a necessidade de colacionar documento ou prova das questões subjacentes ao crédito apresentado para requerer a busca do bem dado em garantia. Tampouco há menção acerca da comprovação do registro do veículo no órgão de trânsito em nome do réu.
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.132), em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
4. Comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, restou preenchido o requisito legal que autoriza a propositura da demanda.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.